Tribunal: TJDFT
Processo: 0733293-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733293-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARIA ROCHA SANTOS, ALVARO DA NATIVIDADE JUNIOR D E S P A C H O A advogada dos Apelantes, Isabela Contreiras Villefort (OAB/DF 43.155), noticia a renúncia ao mandato que lhe outorgava poderes para atuar no presente feito (ID 36260659) e junta o respectivo termo (ID 45630007), não constando, nos autos, a constituição de novo patrono. Ocorre que, nos termos da decisão de ID 45057992, este magistrado, após indeferir a restituição de prazo requerida pelos Apelantes, diante do trânsito em julgado do acórdão, determinou o retorno dos autos à origem. Nesse contexto, preclusa a referida decisão, as comunicações processuais deverão ser dirigidas ao d. juízo de origem para as providências cabíveis, na disciplina do art. 112 do CPC/15. Assim, nada a prover. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator